Tribunal: TJSP
Processo: 2104975-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000605198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2104975-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
IRIS FLORIO, é embargada ANA LUCIA PARONETTI DOS SANTOS COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2104975-44.2020.8.26.0000/50000
(Processo de origem no 0006588-83.2018.8.26.0554)
Embargante
Iris Florio
Embargado
Ana Lucia Paronetti dos Santos Costa (Justiça Gratuita)
Comarca
Santo André - 1a Vara Cível
Voto no 38440 (38104)
Embargos de declaração Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC
(art.535, do CPC/73) Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de fls.
58/69 que, por maioria de votos, não conheceu do recurso de agravo de instrumento.
Recorre o embargante, alegando que o v. acórdão é omisso
no que diz respeito ao fato de que o agravo de instrumento é o recurso cabível e que a
sentença (mesmo se constasse a incidência dos juros de mora sobre as parcelas
vincendas) não transita em julgado, sendo necessária a observância dos artigos 941 e
942 do CPC. Aponta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, requerendo, ainda, o
prequestionamento de todos os dispositivos legais mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade
Nery, em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781, “os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
O v. acórdão foi expresso ao fundamentar que: "(...)
Insurge-se a agravante contra a homologação do cálculo apresentado pelo "expert" do
juízo, rebatendo-se na tese de que os juros de mora não podem incidir desde a citação
relativamente às parcelas vincendas. A decisão homologatória de cálculos de contador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou perito do juízo não possui conteúdo decisório, porquanto nela não se cria novas
balizas senão aquelas que já existem no título executivo judicial, não sendo, a rigor,
recorrível. Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal não prospera, especialmente
por se tratar de questão que já foi acobertada pelo manto da coisa julgada. A insistência
em rediscutir o termo "a quo" de incidência dos juros de mora quanto às parcelas
vincendas, contudo, não é nova, já tendo sido apresentada pela agravante por ocasião da
interposição do agravo de instrumento no 2184940-42.2018.8.26.0000 e seus respectivos
embargos de declaração, nos seguintes termos: "Tampouco se poderia admitir a
incidência de juros de mora à partir da citação com relação às parcelas vincendas.".
Ocorre que tal insurgência já foi objeto de apreciação no v. acórdão que julgou referido
agravo de instrumento, onde se considerou que, tendo sido incluídas na condenação da
ação monitória as parcelas que se vencerem no curso do processo, na forma do artigo
323 do CPC, e tendo sido determinada a incidência de juros de mora desde a citação
pela r. sentença objeto do recurso de apelação, incumbia à então apelante se insurgir
oportunamente contra tal aspecto da condenação, o que não foi feito, ocasionando o seu
trânsito em julgado. Tanto que o v. acórdão referido expressamente considerou que:
"(...) tais aspectos da condenação já se encontravam balizados desde a prolação da r.
sentença e, portanto, sua insurgência deveria ter se dado por intermédio do competente
recurso de apelação, ressalte-se, já julgado perante este E. Tribunal em 18/12/2017.",
como bem apontado pelo MM. Juízo "a quo" no bojo da própria decisão ora agravada
(fls.26). O mesmo se dá neste momento, considerando que a própria alegação ora em
discussão já foi objeto de apreciação e afastamento no julgamento do agravo de
instrumento no 2184940-42.2018.8.26.0000 e seus embargos, transitados em julgado em
10/07/2019. Não bastasse isso, prejudicada a própria análise da alegada ofensa ao art.
397 do CC ou ao entendimento jurisprudencial exemplificado, considerando-se que tais
vícios sequer foram reconhecidos pela própria decisão que inadmitiu o Recurso Especial
interposto nos autos do referido agravo de instrumento. Em suma, além de impossível o
conhecimento do recurso diante da ausência de conteúdo decisório, o acolhimento da
pretensão recursal encontra insuperável óbice nesta sede em razão da expressa vedação
contida nos artigos 505 e 507 do CPC, de modo que é defeso à agravante pretender
reabrir discussão acerca de tal tema a cada decisão proferida nos autos, inclusive sob
pena de agir de forma temerária, criando incidentes ou recursos manifestamente
infundados, ficando desde já alertada para a eventual caracterização de tal conduta na
recalcitrância em tal intento.(...)" (fls.60/61).
Assim, seja pela ausência de conteúdo decisório na
homologação do cálculo do contador, seja pela preclusão e coisa julgada que acoberta a
matéria, a pretensão recursal não poderia prosperar, ainda que se adentrasse em seu
mérito.
Por sua vez, o art. 941, §§2o e 3o do CPC foram
estritamente observados, como se pode observar pela declaração do resultado do
julgamento e pela declaração de voto vencimento que integrou o v. aresto embargado.
Entretanto, o art. 942 do CPC é absolutamente inaplicável
ao caso, considerando se tratar de julgamento de agravo de instrumento, enquanto o
julgamento estendido previsto no referido dispositivo se restringe à hipótese de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de apelação, não havendo subsunção da norma ao caso.
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de
uma decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a
edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com
um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma
prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
E ainda: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra deicsão que não se prodnuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do §1o do
art. 489 do CPC/2015 [“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que (...) IV não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever
do julgador apaneas enfrentar as quiestões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão.” (EDcl no no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi desembargadora
convocada do TRF da 3a Região julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os
motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora
declara que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 2104975-44.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Iris Florio
Embargado: Ana Lucia Paronetti dos Santos Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 58/61 que, por maioria de votos, não
conheceu do agravo de instrumento.
Alega
a
embargante
que
o
julgado incorreu em erro, no tocante à
inadmissibilidade recursal.
A recorrente tem razão.
Como constou do V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargado, esta Turma Julgadora, por
maioria, entendeu que a matéria referente
aos
juros
moratórios
encontra-se
protegida sob o manto da coisa julgada,
motivo pelo qual não pode ser rediscutida.
Ocorre que, conforme se depreende dos autos, não houve enfrentamento específico acerca do
termo inicial dos juros, com relação às
parcelas vincendas, mas, tão somente,
quanto às vencidas.
Assim, ausente pronunciamento
jurisdicional
expresso
acerca
da
incidência dos aludidos juros, para as
parcelas vincendas, a apreciação do tema,
neste momento processual, não constitui
violação à coisa julgada.
Ad argumentandum
tantum , o
Superior Tribunal de Justiça, em sede do
julgamento
do
recurso
repetitivo
no
1.111.117/PR, firmou a tese de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabível a adequação dos juros legais, na
fase do cumprimento da sentença, motivo
pelo qual inexiste óbice para a respectiva
verificação.
Desse
modo,
ao
deixar
de
conhecer do agravo de instrumento, esta
Turma incorreu em erro manifesto, motivo
pelo qual o vício do V. Acórdão ora
embargado restou configurado.
Com
efeito,
ante
a
caracterização do erro manifesto, como in
casu , é de rigor o acolhimento dos
presentes
embargos,
com
efeitos
infringentes.
Acerca da matéria, já decidiu a
jurisprudência:
“Assim,
verifica-se
que
os
embargos
declaratórios só serão admitidos quando destinados a
atacar um dos defeitos elencados no artigo 535 do
CPC, ou para corrigir erro manifesto .
Se ao suprir uma omissão ou extirpar uma
contradição, ou mesmo se corrigir um erro, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos
inovarem
o
julgado,
tal
efeito
será
admitido”. 1 (grifamos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE
.
1. Ocorrente erro material ou manifesto equívoco,
impõe-se o provimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes
efeitos infringentes . 2. Tendo em vista
a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer
imposta pela sentença, julga-se superada a multa
coercitiva ali fixada. 3. Deve ser acolhido o pedido
subsidiário autoral, com a declaração de rescisão do
contrato celebrado e condenação da requerida ao
ressarcimento
de todos os valores pagos, sem a
incidência
de
qualquer
desconto
ou
penalidade,
quando não resta verificado qualquer culpa da
consumidora no atraso do financiamento ou qualquer
inadimplemento

de
sua
parte.
4.
Embargos
de
declaração providos”.
2 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
ACÓRDÃO
QUE,
APRECIANDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,

REFORMOU O ACORDÃO EMBARGADO. LEGITIMIDADE.

1 RJTJSP no 140/187.
2 TJDF. Embargos de declaração no 201404100238641. 4a Turma Cível. Des. Rel. Cruz
Macedo. J. 30.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conquanto não se trate de matéria de todo pacificada,
existe firme corrente jurisprudencial
que admite a
extrapolação do âmbito normal de eficácia dos
embargos declaratórios,
quando utilizados para sanar
omissões, contradições ou equívocos manifestos,
ainda que tal implique modificação do que restou
decidido
no
julgamento
embargado .
Precedentes
jurisprudenciais

do
stf
e
de
outros
tribunais.
Doutrina. Recurso conhecido pela letra c, mas
desprovido. 3 (grifamos)
Após o reconhecimento do vício
no
julgado
embargado,
passa-se
à
apreciação do agravo de instrumento.
Trata-se
da
fase
do
cumprimento da sentença, que constituiu
de pleno direito o título executivo judicial,
consistente no “Contrato de Confissão de
Dívidas”, através do qual foi pactuada a
concessão do crédito de R$133.496,01
(cento e trinta e três mil e quatrocentos e
noventa e seis reais e um centavo), mediante
a promessa do pagamento de 20 (vinte)
parcelas fixas.
3 STJ. RMS no 100/SP. 2a Turma. Min. Rel. Ilmar Galvão. J. 02.05.1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É
certo
que
os
juros
moratórios incidem a partir do vencimento
de cada prestação, pois, nas obrigações
líquidas
e
positivas,
o
simples
inadimplemento constitui o devedor em
mora, nos moldes do artigo 397 do Código
Civil Brasileiro.
Como
demonstrado,
o
vencimento de algumas parcelas ocorreu,
no curso do processo, assim, quanto a
estas prestações, os juros moratórios
incidem após os respectivos vencimentos,
sob pena de ensejar enriquecimento ilícito
da credora e acarretar prejuízo excessivo
para a devedora.
Ressalte-se que a própria definição de “vincenda” consiste na
obrigação cujo vencimento ocorreu após
a citação, portanto, os juros legais
apenas podem ser computados, a partir do
momento em que a dívida se tornou exigível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou seja, a partir do seu efetivo vencimento.
No
mesmo
sentido,
é
o
entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“As parcelas devidas a partir do período
compreendido entre a data da citação e a do trânsito
em julgado (denominadas vincendas) devem observar as
datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o
cômputo dos juros de mora , pois é desse momento em
diante que elas passam a ser exigíveis. 5. Recurso
especial provido para determinar que a incidência dos
juros de mora sobre as parcelas que se tornarem
devidas a partir do período compreendido entre a data
da citação e a do trânsito em julgado da fase de
conhecimento tenha como termo inicial o vencimento
da respectiva parcela” 4. (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, no tocante às parcelas vincendas, o
sr. perito judicial calculou os juros da
mora desde a citação, assim, equivocou-se o
MM. Juiz ao homologar o laudo pericial de
fls.
147/163,
sendo
necessária
a
correspondente retificação.
4 STJ. Recurso Especial no 1.601.739/RS.
3a Turma. Min. Rel. Ricardo Vilas Bôas
Cueva.J. 09.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento aos embargos de declaração,
com
efeito
modificativo,
para
dar
provimento ao agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
B807001
6
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11D96F0C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2104975-44.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.